Tribunal: TJPA
Processo: 0012182-10.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0012182-10.2014.8.14.0051

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

AGRAVADO: CARLOS FERREIRA SOARES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I,
a,

DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

Não se sustenta o agravo interno
,
interposto contra decisão de
negativa de seguimento a
recurso extraordinário
,
fundada
n
a alínea
a
,

d
o inciso I
,
do art. 1.030 do Código de Processo Civil,
tendo o
Supremo Tribunal Federal
estabelecido
que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, debatida sob a ótica infraconstitucional
,
não

apresenta
ria
repercussão geral, em conformidade com tese fi
rmada
no julgamento do

recurso extraordinário com agravo n.º
748.371
(Tema
660/STF
)
.

Também não possui
ria
repercussão geral o recurso que discute pressupostos de admissibilidade de recursos destinados às instâncias inferiores, con
forme tese firmada no julgamento do
recurso extraordinário 598.365
(Tema 181/STF).

3
. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso
extraordinário

em apelação
cível
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
. Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente)
.
Afirmou suspeição/impedimento o Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém
/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0012182-10.2014.814.0051

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

(Representante:
Gisele Aparecida de Carvalho
– OAB/
SP
n.º
324.736 – e outros
)

AGRAVAD
O
:
CARLOS FERREIRA SOARES

(
Representante:
Haroldo Quaresma Castro – Advogado – OAB/PA n.º 11.913)

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
R
onaldo
Marques

V
alle
(Relator):

Trata-se de agravo
regimental
em recurso extraordinário

(ID n.º
4.673.041
), interposto p
elo

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados – PCG – Brasil
Multicarteira
,
com fundamento no art.
1.021 do Código de Processo Civil
, insurgindo-se contra decisão de
negativa de seguimento a
recurso extraordinário, fundada na
tese 660 da repercussão geral, c
om a consequente
incidência do disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil
(ID n.º
5.098.016
).

Sustentou a parte agravante, em síntese, que o recurso extraordinário deve ser admitido e
encaminhado
ao Supremo Tribunal Federal, dado que o não conhecimento da apelação importou em flagrante violação do disposto nos incisos XXXV e LV do art. 5.º da Constituição da República, c/c o disposto no art. 511 do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à data de sua interposição), correspondente ao 1.007 do Código de Processo Civil em vigor, uma vez que a deserção seria medida antagônica ao caso concreto e clara insurreição aos princípios constitucionais, sendo certo que a apelante / agravante tinha o direito de ser intimada a complementar o preparo.

Não foram
apresentadas contrarrazões
, não obstante a intimação para tanto, como se observa ao cotejo do Ato Ordinatório
ID n.º
5.397.576 com a Certidão juntada sob ID n.º 5.620.681
.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos
, para apreciação, oportunidade em que recebi o agravo regimental como agravo interno
,
dada a sua tempestividade e interposição
,

ancorada
no art. 1.021 do Código de Processo Civil
, bem como, verificando que as razões recursais não ensejavam a retratação da decisão agravada, determinei a inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0012182-10.2014.814.0051

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
R
onaldo
M
arques
V
alle
(Relator):

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que suposta violação das garantias constitucionais elencadas
no
art
.
5.º da Constituição Federal não possui repercussão geral,
quando demandar
a análise da exata aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas
,
como fixado no julgamento do
recurso extraordinário com agravo

n.
º
748.371/RG (
T
ema 660/STF)
.

N
a hipótese sob exame, conforme o relatado, a parte agravante alud
iu
que
que o recurso extraordinário deve
ria
ser admitido e
remetido
ao Supremo Tribunal Federal, dado que o não conhecimento da apelação
teria
import
ado
em flagrante violação
a
o disposto nos incisos XXXV e LV
,
do art. 5.º
,
da Constituição da República, c/c o disposto no art. 511 do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à data de sua interposição), correspondente ao 1.007
,
do Código de Processo Civil em vigor, uma vez que a deserção seria medida antagônica ao caso concreto e clara insurreição aos princípios constitucionais, sendo certo que a apelante / agravante t
eri
a o direito de ser intimada a complementar o preparo
.

Ora,
estreme de dúvidas,
a tese recursal é estritamente ligada à legislação infraconstitucional federal
, não sendo possível
admitir e
dar seguimento ao recurso extraordinário interposto.

Aludida diretriz permanece íntegra, conforme demonstram recentes julgados do Supremo Tribunal Federal. Ilustrativamente:

(...)
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário

(ARE 1
.
316
.
060,
DJe

de
28/04/2021).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com

remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes,
DJe
de 1º/8/13 - Tema 660 e
ii
) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar
Peluso
,
DJe
de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas
nºs
279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita

(ARE nº 1.143.354-AgR,
DJe
de 1º/2/19)
.

Lado outro
,
o Pretório Excelso recusou
repercussão geral
à discussão so
bre os
pressupostos de admissibilidade de recursos destinados às instâncias inferiores
, à luz do disposto no art. 5.º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Cidadã
, conforme tese firmada no julgamento do
recurso extraordinário
n.º 598.365
(Tema 181/STF).

Sendo assim
, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 20/08/2021